Tribunal: STF
Processo: HC 186765
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO (ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CPM), FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM). EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA, ARTE DENTÁRIA OU FARMACÊUTICA (ART. 282 DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 9º, II, “E”, DO CPM, NA FORMA DO ART. 79, CAPUT, TAMBÉM DO CPM). DOENÇA MENTAL SUPERVENIENTE. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INEXISTENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.